Tribunal: TJMT
Processo: 1008713-90.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008713-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANNA CAROLINA AIRES SILVA - CPF: 004.339.111-74 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), LUCAS DASSAN VIEIRA - CPF: 046.686.271-78 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INDEFERIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CNIB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medidas executivas atípicas no curso de ação de execução de título extrajudicial.

II.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a adoção de medidas executivas atípicas está condicionada à demonstração de ocultação de bens ou comportamento fraudulento do devedor; e (ii) saber se a manutenção da indisponibilidade de bens via CNIB é admissível como providência cautelar legítima.

III.

Razões de decidir

As medidas atípicas devem observar os critérios de subsidiariedade, adequação e proporcionalidade, conforme o art. 139, IV, do CPC e os princípios constitucionais do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Ausente nos autos prova inequívoca de que a executada adota condutas fraudulentas ou frustra a execução, revelando-se as medidas deferidas desproporcionais.

A indisponibilidade de bens por meio do CNIB tem natureza cautelar, visa garantir a efetividade da execução e encontra respaldo legal nos Provimentos CNJ nº 39/2014 e CGJ-TJMT nº 37/2016.

IV.

Dispositivo e Tese.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A adoção de medidas executivas atípicas exige a demonstração de comportamento do devedor que indique a frustração da execução ou a ocultação de bens. 2. A indisponibilidade de bens via CNIB é medida cautelar legítima, nos termos dos Provimentos CNJ nº 39/2014 e CGJ-TJMT nº 37/2016, independentemente da imposição de outras medidas coercitivas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Joanna Carolina Aires Silva
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro – SICOOB União MT/MS
, que deferiu parcialmente os pedidos executivos atípicos formulados pela parte exequente, determinando a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH da executada, o bloqueio dos seus cartões de crédito, a retenção de seu passaporte e a indisponibilidade de bens via sistema CNIB.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência de elementos probatórios que indiquem a existência de ocultação de bens ou de qualquer embaraço à execução por parte da executada, de modo que a aplicação de medidas executivas atípicas revelaria desvio punitivo do processo executivo.

Diz que a decisão combatida ignora os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC), além de implicar indevida restrição aos direitos fundamentais da recorrente.

Alega que não foram esgotados todos os meios típicos de execução, antes da imposição das medidas excepcionais, sendo ausente, inclusive, a utilização de ferramentas modernas como o sistema SNIPER, e ressalta que as medidas atípicas somente se justificam mediante prova concreta de que o devedor se vale de manobras fraudulentas para frustrar a execução, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que sejam afastadas as medida atípicas aplicadas.

A tutela provisória recursal foi
deferida em parte
por meio da decisão de ID n.

277178394.

Não foram prestadas informações.

Contraminuta pela agravada no id n. 279982382, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação monitória.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual, a parte exequente à mingua da localização de bens da executada, e após várias tentativas infrutíferas de penhora de ativos, requestou por medidas atípicas, dentre as quais, suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito, a fim de compeli-la ao pagamento do débito exequendo.

A togada
a quo
, deferiu as medidas executivas requestadas fundamentando nas tentativas frustradas de localização de bens do devedor. Insurge-se, então, a exequente, alegando que as medidas possuem viés punitivo, porque não demonstrada a existência de ocultação de bens ou de qualquer embaraço aexecução.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Câmara restringe-se à legalidade e proporcionalidade das medidas executivas atípicas deferidas pelo juízo de origem nos autos da ação de execução, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, bloqueio de cartões de crédito, retenção do passaporte e decretação da indisponibilidade de bens via sistema CNIB.

A controvérsia em questão demanda apreciação cuidadosa da legitimidade da utilização de medidas executivas atípicas, autorizadas pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, cuja aplicação foi reputada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 5.941/DF, desde que atendidos certos pressupostos.

Com efeito, embora seja admissível que o magistrado adote providências coercitivas não tipificadas expressamente na legislação processual, é imperioso que sua utilização seja pautada por critérios rigorosos de subsidiariedade,

adequação, proporcionalidade e utilidade prática, como corolário dos princípios constitucionais do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII).

Logo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva
.

Nesse contexto, no caso em pauta, apesar de a execução tramitar desde 2014, não há nos autos comprovação inequívoca de que a executada esteja se utilizando de
manobras ardilosas para ocultar seu patrimônio
,
ou que esteja
deliberadamente frustrando o cumprimento da obrigação
, a justificar a apreensão do passaporte e da CNH e o bloqueio dos cartões de credito, verificando-se, portanto, que tais medidas não se mostram úteis nem proporcionais ao caso concreto, tendo em vista a ausência de comprovação de que tais restrições resultarão no cumprimento da obrigação, o que indica sua vocação meramente sancionatória, vedada no processo de execução.

Por outro lado, a medida de indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB reveste-se de caráter meramente cautelar, buscando localizar bens do executado e garantir a efetividade da execução, sem impor limitação a direitos fundamentais, razão pela qual deve ser mantida. Ressalte-se que tal providência encontra amparo no Provimento n.º 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), regulamentado, no âmbito desta Corte Estadual, pelo Provimento n.º 37/2016 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que institui a obrigatoriedade da comunicação de indisponibilidade de bens nos moldes dos sistemas integrados de cartórios de registro de imóveis.

Nesse contexto, constitui medida que encontra amparo legal à efetivação da tutela jurisdicional na busca da satisfação da obrigação pelo devedor.

No caso em pauta, envidadas as tentativas de localização de bens passiveis de penhoras do devedor pelos sistemas conveniados do Poder Judiciário (Sisbajud e Renajud
)
, não obteve êxito, mostrando-se viável a utilização da CNIB na tentativa de localização de bens penhoráveis do executado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE –
SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA –
PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ
– SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana
.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal”.
(RAI n. 1026807-23.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 13.11.24 - negritei)

Assim, diante da ausência dos pressupostos necessários à imposição das medidas atípicas em sua integralidade, impõe-se a
reforma parcial da decisão agravada
, mantendo-se exclusivamente a inscrição no sistema CNIB.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025